Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MUDANÇA DO IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO À CEB. AUSÊNCIA. FATURAS POSTERIORES INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO.

1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, não se observa a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto verificados os requisitos do art. 1.010 do CPC.

2. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011)” (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

3. A Resolução Normativa da ANEEL prevê que o encerramento da relação contratual com a distribuidora deve ocorrer quando houver solicitação do consumidor; solicitação de fornecimento formulado por novo interessado referente à mesma unidade consumidora ou término da vigência do contrato.

4. Ante a ausência de pedido de encerramento da relação contratual à concessionária ou comunicação de alteração de titularidade da unidade consumidora, permanece o contratante responsável pelas faturas posteriores.

5. Apelo não provido. Honorários majorados.